Tribunal: TJMT
Processo: 1051129-75.2022.8.11.0001
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de julgamento: 2024-03-04
Data de publicação: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1051129-75.2022.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[FGTS/Fundo de Garantia por Tempo de Serviço, Contrato Temporário de Mão de Obra L 8.745/1993]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR,

DES(A). EULICE JAQUELINE DA COSTA SILVA CHERULLI, DES(A). WALTER PEREIRA DE SOUZA]

Parte(s):

[GLAYSE DE JESUS GERMANO - CPF: 045.316.001-85 (RECORRENTE), ROECSON VALADARES SA - CPF: 026.709.876-64 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (RECORRIDO), CASA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0007-30 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Ementa:

RECURSO INOMINADO. FAZENDA PÚBLICA.
CUMPRIMENTO DE SENTENÇA.

AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DO RECORRIDO. VALOR FIXADO MENOR QUE O PLEITEADO. SENTENÇA REFORMADA. HOMOLOGAÇÃO DO VALOR TOTAL EXEQUENDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Na origem, trata-se de pedido de cumprimento de sentença, na qual a parte recorrente pleiteia a execução de valores de R$
49.994,93, entretanto, equivocadamente, foi homologado parcialmente o cálculo ofertado pela credora.

2.

O Superior Tribunal de Justiça possui entendimento de que a correção de erro material não se sujeita aos institutos da preclusão e da coisa julgada, por constituir matéria de ordem pública cognoscível de ofício pelo julgador
.

3.

Recurso conhecido e provido.

R E L A T Ó R I O

Relatório:

Trata-se de recurso inominado interposto por
GLAYSE DE JESUS GERMANO em face da sentença, pela qual se homologou o valor de R$ 20.852,07, julgando extinta a execução, com resolução do mérito, nos termos do artigo 924, II do CPC, bem como, deferiu o destaque dos honorários advocatícios requerido pelo patrono da causa no percentual previsto no respectivo contrato lançado (id. 178605186).

Nas razões recursais, o recorrente pugnou pela modificação da sentença de primeira instância, para ser provido o recurso e homologado o valor de R$ 49.994,93 (quarenta e nove mil, novecentos e noventa e quatro reais e noventa e três centavos), conforme requerido no pedido de execução.

O recorrido, apesar de intimado, não juntou as contrarrazões recursais.

É o breve relatório.

V O T O R E L A T O R

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 04/03/2024